Tribunal: TJSP
Processo: 2210772-43.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Concorrência Desleal
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000657783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2210772-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que são impetrantes WILLEY
LOPES SUCASAS, ANDRÉ CAMARGO TOZADORI, LUIZ FELIPE GOMES DE
MACEDO MAGANIN e FERNANDO MICHELIN ZANGELMI, Pacientes GILMAR
CARLOS DE MELO, MARCOS RENATO CHIARI e THIAGO RAFAEL
AUGUSTO, Querelantes CIVEMASSA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA e
MARCHESAN IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS TATU S/A, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
ARARAS/SP.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem. V. U. Sustentou
oralmente o advogado, Dr. Guilherme Adriano Fonseca Ferreira, e usou da palavra a
Exma. Sra. Procuradora de Justiça, Dra. Martha de Toledo Machado.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2210772-43.2019.8.26.0000 -Voto no 25.128
2
Habeas Corpus Criminal no 2210772-43.2019.8.26.0000
Impetrantes: Willey Lopes Sucasas, André Camargo Tozadori, Luiz Felipe Gomes
de Macedo Maganin e Fernando Michelin Zangelmi
Pacientes: Gilmar Carlos de Melo, Marcos Renato Chiari e Thiago Rafael Augusto
Impetrado: Mm Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araras/sp
Comarca: Araras
Voto no 25.128
Vistos.
Cuida-se de novo Habeas Corpus impetrado pelos
Advogados WILLEY LOPES SUCASAS, ANDRÉ CAMARGO TOZADORI, LUIZ
FELIPE GOMES DE MACEDO MAGANIN e FERNANDO MICHELIN ZANGELMI
em favor de GILMAR CARLOS DE MELO, MARCOS RENATO CHIARI e
THIAGO RAFAEL AUGUSTO, sendo apontado como autoridade coatora o MMo
Juiz de Direito da Vara Criminal de Araras.
Segundo consta, os pacientes foram acusados, via queixa-
crime, da prática do crime previsto no artigo 195, incisos III e XI, da Lei 9.279/1996
(processo n1003193-33.2016.8.26.0038).
Após o recebimento da queixa-crime, o douto Magistrado
assinalou prazo para que os pacientes -- ali, querelados -- apresentassem Resposta à
Acusação, o que foi feito, oportunidade em que várias teses foram elencadas.
Uma delas, a que agora se discute, diz respeito à
incidência da suspensão condicional do processo, medida que, em julgamento anterior,
esta colenda 1a Câmara Criminal reputou admissível.
Instados os querelantes a se manifestar a respeito,
apresentaram proposta que foi considerada abusiva pelos pacientes, posto prever a
prévia reparação de todos os supostos danos por eles causados.
Sustentam
os
impetrantes
a
ilegalidade
de
tal
procedimento, pois às empresas querelantes não é assegurado o direito de exigirem a
prévia reparação do dano como condição da suspensão condicional da pena.
Ademais, esses valores estão sendo discutidos na esfera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2210772-43.2019.8.26.0000 -Voto no 25.128
3
cível, não podendo, portanto, serem solucionados no âmbito criminal.
Em razão disso, postulam que a proposta deva partir do
Ministério Público, sem que haja a cláusula de prévia reparação do dano;
alternativamente, ainda que a proposta provenha das empresas querelantes, a reparação
do dano deve ser excluída da proposta.
Pedem, para tais fins, a concessão da ordem; em caráter
liminar, postulam a suspensão do andamento do feito.
Eis a suma da inicial, que veio instruída com documentos
(fls. 01/706).
A liminar foi concedida, sendo determinada a suspensão
do andamento da ação penal (fls. 708/710).
Vieram as informações do douto Juízo de origem (fls.
716/718).
Manifestaram-se as empresas-querelantes (fls. 721/724).
Finalmente, a ilustrada Procuradoria de Justiça apresentou
seu parecer, alvitrando a denegação da ordem (fls. 729/734).
É o relatório do essencial.
Ao voto.
Pacificou-se nas Cortes Superiores o entendimento no
sentido de que, na ação penal condenatória de iniciativa privada, ao querelante caberá
formular a proposta de medidas despenalizadoras, previstas na Lei 9.099/1995
(composição civil, transação penal ou suspensão condicional do processo).
Essa, aliás, a posição, ainda que hesitante, da ilustrada
Procuradoria de Justiça (fls. 729/734).
Tal proposta haverá de se mostrar, em especial com
respeito à reparação dos danos, “adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado e
fixadas em patamares distantes das penas decorrentes de eventual condenação” (STF,
HC 123.324/PR, j. em 21/10/2014, Relatora Ministra ROSA WEBER), referindo-se à
proposta de prestação pecuniária em suspensão condicional do processo, aplicável,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2210772-43.2019.8.26.0000 -Voto no 25.128
4
analogicamente, ao caso dos autos.
Não discrepa o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Nesse aspecto, não se vislumbra a alegada ofensa ao comando
normativo estatuído no art. 89, § 1o, da Lei 9.099/95, no sentido de
que a reparação do dano seria conditio sine qua non para
aplicação do sursis processual.
Isto porque, a aparente violação ao dispositivo supracitado
inexiste diante da 'impossibilidade de fazê-lo' (art. 89, § 1o, I,
última parte, da Lei 9.099/95), uma vez que, nos termos do
decidido pela Corte de piso, não consta o valor do débito nos
autos não havendo como ser incluída como condição para a
suspensão a reparação do dano já que impossível sua
quantificação naquele momento processual, até mesmo porque o
referido prejuízo poderá ser perseguido no juízo cível”.
(REsp 1.095.229/SP, j. em 27/02/2012, Relator o Ministro JORGE
MUSSI, monocrática os itálicos são do original).
Pois bem.
No caso dos autos, as empresas querelantes, quase em
liquidação antecipada de sentença condenatória, formularam proposta que, em tese,
abrangeria todos os supostos danos causados pelos querelados em razão dos crimes dos
quais estão sendo acusados.
Há, pois, manifesta potestatividade nesse aspecto, o que
não se admite.
A respeito do tema, cabe transcrever, no que interessa, o
voto parcialmente vencido da Professora das Arcadas, Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, in verbis:
“Pondero, inicialmente, que o instituto da transação penal, na
mesma medida que a suspensão condicional do processo, trouxe à
tradicional conjuntura do direito brasileiro uma nova forma de
resolução do conflito penal, a que a doutrina consagrada pontuou
como a via alternativa entre a resposta da prisão, no caso da ação
penal pública, e a sua renúncia, no caso da ação penal de
iniciativa privada.
Isso se dá porque, como sabido, a ordem jurídica confia ao
Ministério Público a obrigatoriedade da ação penal pública e a
proposta alternativa de transação processual mitiga essa
realidade da norma cogente.
Daí dizer-se que o princípio regente dessa nova forma de solução
da controvérsia penal é o da oportunidade ou discricionariedade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2210772-43.2019.8.26.0000 -Voto no 25.128
5
regrada, pelo qual o titular da ação pode dispor da persecução
penal em favor de uma proposta alternativa.
No entanto, afirme-se que o sentido da ordem legal, ao contrário
do que possa indicar a previsão do art. 76 da Lei 9.099/95, quando
usa a expressão 'poderá', não é a de conferir ao Ministério
Público uma faculdade simplesmente, de modo a afastar o poder-
dever de seu múnus público.
... (omissis)
Por esse viés, se estamos por aplicar, analogicamente, a transação
penal ao rito da ação privada, é de se ter por correto que o
querelante deve utilizar o mesmo poder na medida exata do grau
de intensidade regrada efetivamente destinado ao titular da ação
penal pública.
... (omissis)
É certo que o querelante na ação penal privada é parte legitimada
para dar início à persecutio criminis e detém, inclusive, a
discricionariedade de fazê-lo. Ocorre que isso não lhe transfere o
poder absoluto de, por ato unilateral, impedir a realização da
proposta de transação penal, que tem cunho despenalizante,
portanto, de política criminal”.
(STJ, Ação Penal 634/RJ, j. em 21/03/2012, Relator o Ministro
FELIX FISCHER os grifos não são do original).
Além disso, a ampla reparação desses alegados danos está
sendo buscada no âmbito privado, conforme explicitaram os impetrantes na petição
inicial.
Ora, a se proceder da forma alvitrada pelas empresas
querelantes, teríamos na ação penal condenatória de iniciativa privada (queixa-crime)
um mero instrumento unilateral e potestativo de cobrança de danos oriundos de fato
penal.
Nessa quadra, nem se alegue que o Juiz não teria poderes
para modular as condições da proposta, a qual residiria na exclusiva iniciativa das
empresas querelantes.
Não é essa a melhor interpretação do artigo 89, § 2o, da
Lei 9.099/1995.
Com efeito, ainda que se reconheça e este Relator o
admite não poder o Juiz tomar a iniciativa de propor a medida, deverá a proposta, uma
vez ofertada (quer pelo Ministério Público, quer pelo querelante), obedecer a uma
discricionariedade regrada, controlada pelo Juiz.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2210772-43.2019.8.26.0000 -Voto no 25.128
6
Finalmente, não procede a alegação das empresas
querelantes (fls. 723 destes autos) de que esta colenda 1a Câmara Criminal já teria se
debruçado sobre a questão da suspensão condicional do processo, já que o Habeas
Corpus anterior (processo no 2005743-30.2018.8.26.0000) não tratou dessa questão.
Em suma: a reparação do dano deve ser afastada como
condição da suspensão condicional do processo, subsistindo, contudo, as demais, não
impugnadas pelos querelados, ora pacientes.
Deverá Sua Excelência o Magistrado de primeiro grau
designar nova audiência para formalização da medida.
Para tais fins, meu voto concede a ordem.
IVO DE ALMEIDA

Relator